Tribunal: CARF
Processo: 10073.901489/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado pela diligência fiscal a existência do direito creditório pleiteado na DCOMP, defere-se o crédito utilizado e homologa-se a compensação tributária.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 230

1
229
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10073.901489/2012­81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.254 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
IRMÃOS PORTO & CIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DO CRÉDITO PLEITEADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901489/2012-81
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 231

2
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado pela diligência fiscal a existência do direito creditório
pleiteado na DCOMP, defere­se o crédito utilizado e homologa­se a
compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 232

3
Relatório
Cuidam os autos do Recurso Voluntário de e­fls. 78/79 contra decisão da 4a
Turma da DRJ/São Paulo I (e­fls.69/74) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Quanto aos fatos, consta dos autos que:

­ em 25/05/2009, utilizando o programa gerador PER/DCOMP, a
contribuinte transmitiu pela internet a declaração de compensação no
21083.51026.250509.1.3.04.3210 (e­fls. 02/06), informando:

a) direito creditório utilizado na DCOMP: R$ 10.213,46 (valor original):

­ que o direito creditório pleiteado decorreu de pagamento indevido ou a
maior do IRPJ do período de apuração 30/09/2007, código de receita 0220, data de
arrecadação 31/10/2007, valor original do recolhimento – DARF R$ 22.128,15;

b) débito compensado:

­ IRPJ (Código de receita 0220­01 ­ Demais PJ obrigadas ao lucro
real/Balanço trimestral. Período de Apuração/Exercício/Ano­Calendário: 4o Trim. / 2007,
assim discriminado:
­ Principal R$ 8.903,74;
­ multa: R$ 1.780,74;
­ Juros R$ 1.389,87;
Total: R$ 12.074,35.

Em 03/07/2012, houve emissão do Despacho Decisório (eletrônico), e­fl. 15,
pela DRF/Volta Redonda, denegando o direito creditório pleiteado, com a seguinte
fundamentação:

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 233

4
(...)
3­FUNDAMENTACÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao “valor do crédito
original na data da transmissão” informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 22.128,15.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada
(...).
Enquadramento legal:
Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)

Ciente dessa decisão em 20/07/2012 – Aviso de Recebimento – AR (e­fl. 66),
a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/08/2012 (e­fl. 14), juntando
ainda documentos de e­fls. 15/64, cujas razões, em resumo, são as seguintes:

(...)
O contribuinte verificou em seus registros contábeis/fiscais que o
pagamento do DARF de fato foi plenamente indevido; todavia,
após a transmissão da PER/DCOMP, não procedeu a
retificação da DCTF do período onde o direito ao crédito se
originou.
A ação tomada a seguir foi de retificar a DCTF do 2°
semestre/2007, excluindo o débito de IRPJ relativo ao mês de
setembro/2007.
DO MÉRITO
A partir da retificação da DCTF, a leitura fiscal e sistêmica será
do reconhecimento da RFB do recolhimento indevido e por
conseguinte do direito ao crédito.
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 234

5

A 4a Turma da DRJ/São Paulo I, enfrentando o mérito das questões
suscitadas pela contribuinte, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, mantendo
a denegação do crédito pleiteado conforme Acórdão, de 27/11/2013 (e­fls.69/74), cuja ementa
transcrevo a seguir, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­IRPJ
Ano­calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de
elementos cabais de prova quanto aos motivos determinantes das
alterações nos débitos declarados originalmente por intermédio
de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de
pagamento a débito do próprio interessado, expressa a
inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)

Ciente desse decisum em 09/12/2013 por AR (e­fl.. 76), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 31/12/2013 (e­fls.78/79), juntando ainda documentos de e­
fls. 80/126, aduzindo em suas razões, in verbis:

(...)
5. Ao verificar, portanto, que o darf com os dados de: período de
apuração: 30/09/2007, código de receita 0220, valor total do
DARF R$ 22.128,15 e data de arrecadação 31/10/2007, objeto
do crédito pleiteado, estava vinculado ao um débito inexistente
na DCTF e, entendendo que esse era tão somente o motivo pelo
qual a Receita Federal não encontrava subsídio para acatar o
crédito, pareceu à empresa que sua ação seria exclusivamente a
de corrigir a DCTF do 2o semestre/2007, o que de fato ocorreu.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 235

6
6.O manifesto de inconformidade foi enfático em expressar o
motivo da retificação da declaração. A inexistência do débito,
(...) DCTF, poderia ser confrontada com a D1PJ, tendo em vista
que o débito declarado inexistente se trata do IRPJ, cuja
apuração é detalhada na DIPJ.
7. Foram apensados ao manifesto o recibo e cópia da
declaração retificadora para a melhor compreensão da ação
tomada.
8. Quanto ao fato da mesma ter sido transmitida após o
despacho decisório, esclarece o contribuinte que ação não
poderia ser diferente, pelo fato do despacho ter alertado o
contribuinte para a incorreção cometida.
9. Entendendo que na denegação ao manifesto é que ficou
expresso claramente que a Receita Federal desejava a presença
de outros elementos ( Diário, etc ) que lhe dessem a certeza do
direito ao crédito, o contribuinte entende que não cabe a
aplicação da preclusão aludida para a apresentação desses
elementos.
10. Tampouco não faria sentido o direito de interpor recurso
(...), se ao contribuinte não for dado o direito de apresentar
provas.
11. Sendo assim, no exercício do direito de interpor recurso e
mais ainda no objetivo de demonstrar que faz jus ao crédito
requerido, anexa cópias autenticadas do livro Diário do ano de
2007 ( origem do crédito ) e do livro Diário de 2009, extraído do
SPED contábil ( compensação do crédito ).
12.Para tornar mais clara a identificação dos lançamentos do
crédito no Diário de 2007, descreve abaixo as linhas
relacionadas:
a) Diário 2007, Livro 16, folha 333 ­ Conta Banco Real S/A Ag.
0206 Miguel Pereira 1.01.01.02.0003 5492 ­ Registro de
pagamento do DARF no valor de R$ 22.128,15;
b) Diário 2007, Livro 16, folha 334 ­ Conta IRPJ a compensar
1.01.03.06.0003 320 ­ Valor refeente a pagamento de IRPJ do 3o
trimestre/2007 no valor de R$ 22.128,15
13. É oportuno mencionar, que o imposto excluído foi o IRPJ, e
não a CSLL, conforme mencionado no item 8.3 do Acórdão.
(...)

Na sessão de 03/02/20105, o julgamento foi convertido em diligência,
conforme Resolução no 1802­000.613 – 2a Turma Especial (e­fls. 129/136), cuja conclusão do
voto condutor transcrevo no essencial, in verbis:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 236

7
(...)
A decisão a quo não reconheceu o crédito, pois:
a) o pagamento/recolhimento está vinculado integralmente ao
débito do IRPJ do referido PA confessado na respectiva DCTF,
inexistindo crédito disponível para extinção, por compensação,
do débito informado/confessado na DCOMP;
b) que a juntada da DCTF retificadora, por ocasião da
manifestação de inconformidade, não tem o condão de, por si só,
comprovar o crédito pleiteado, pois a transmissão da DCTF
retificadora, excluindo o débito confessado na DCTF primitiva,
deu­se posteriormente à ciência do despacho decisório que, por
primeiro, denegou o direito creditório pleiteado;
c) que a transmissão da DCTF retificadora reduzindo ou
excluindo débito do imposto, após ciência do despacho
decisório, requer a comprovação do erro de fato na apuração do
imposto e no preenchimento da DCTF primitiva, à luz da
escrituração contábil/fiscal (CTN, art. 147, § 1o).
Nesta instância recursal, a recorrente, então, busca a reforma da
decisão a quo que não reconheceu o crédito pleiteado,
insistindo na alegação da ocorrência do erro de fato.
A
DCTF
retificadora,
que
retirou/anulou
o
débito
informado/confessado na DCTF primitiva, como já dito, é
posterior à data de ciência do despacho decisório.
Vale dizer, a DCTF retificadora, para ser aceita, é necessário
comprovar, primeiro, o alegado erro de fato na apuração do
imposto e no preenchimento da DCTF primitiva (CTN, art. 147,
§ 1o).
A divergência de apuração, quanto ao valor do IRPJ a pagar do
3o trimestre/2007 entre a DCTF primitiva e a DIPJ, não se
resolve pela mera apresentação de DCTF retificadora. Torna­se
necessário a contribuinte comprovar o alegado erro de fato de
preenchimento
da
DCTF
primitiva,
mediante
apresentação/juntada aos autos de cópia da escrituração
contábil/fiscal (livro Caixa, Razão, Diário, Lalur etc) do ano­
calendário 2007.
Nesta instância recursal, compulsando os autos, observa falhas
na instrução processual que não permitem ao julgador formar
convicção acerca do mérito da lide, ou seja, acerca do liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Senão vejamos:
a) não há nos autos cópia da DIPJ 2008, ano­calendário 2007,
quanto à apuração do IRPJ do 3o trimestre/2007;
b) não há nos autos cópia da DCTF primitiva, quanto ao débito
do IRPJ do 3o trimestre/2007;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 237

8
c) não há nos autos cópia da escrituração contábil/fiscal quanto
à apuração da base de cálculo do imposto e do imposto apurado
quanto ao 3o trimestre/2007 (livros Razão, Diário, LALUR etc)
que pudesse comprovar o alegado erro de fato na apuração e no
preenchimento da DCTF primitiva e que pudesse justificar a
apresentação da DCTF retificadara de 30/12/2012 de e­fls.
17/50.
Nesta instância recursal, a recorrente juntou aos autos, apenas,
cópia de 02 (duas) folhas do Livro Diário (e­fls. 113/114), ou
seja:
a) Diário 2007, Livro 16, folha 333 Conta Banco Real S/A Ag.
0206 Miguel Pereira 1.01.01.02.0003 5492 Registro de
pagamento do DARF no valor de R$ 22.128,15; b) Diário 2007,
Livro 16, folha 334 Conta IRPJ a compensar 1.01.03.06.0003
320 Valor refeente a pagamento de IRPJ do 3o trimestre/2007 no
valor de R$ 22.128,15 Como visto, há necessidade de
saneamento do processo.
Para evitar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório e atento
ao princípio da verdade material, propugno pela realização de
instrução processual complementar, ou seja, baixar os autos do
processo à unidade de origem da RFB, no caso DRF/Volta
Redonda a fim de que a fiscalização da RFB:
a) intime a contribuinte para, à luz da escrituração contábil,
comprovar o alegado erro de fato na apuração/preenchimento
da DCTF primitiva do PA objeto dos autos (eventual divergência
dos dados dessa DCTF primitiva e a DIPJ 2008, ano­calendário
2007), no sentido de justificar a DCTF retificadora apresentada,
transmitida em 30/12/2012 (e­fls. 17/50) e o pleito de restituição
do alegado pagamento a maior ou indevido;
b) intime a contribuinte a comprovar pagamentos/recolhimentos
do IRPJ do 3o trimestre/2007, quanto ao débito confessado na
DCTF primitiva;
c) junte cópia da DIPJ 2008, ano­calendário 2007;
d) junte cópia da DCTF primitiva do PA 3o trimestre/2007;
e) confirme os pagamentos/recolhimentos.
f) elabore, ao final do procedimento de diligência, relatório
circuntanciado, pormenorizado, dos resultados da diligência em
relação ao direito creditório pleiteado nos presentes autos (se o
crédito demandado existe ou não, e caso existente, se está ou não
disponível para restituição);
g) intime a contribuinte do relatório de diligência (resultado da
diligência), abrindo prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência
para manifestação nos autos, caso queira.
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 238

9

Relatório de Diligência Fiscal com resultado (e­fls. 216/218).
Intimada do resultado ­ relatório de diligência ­ em 02/06/2017 (e­fls.
217/219), a contribuinte concordou com o resultado, conforme manifestação nos autos (e­fl.
222).
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 239

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DE DILIGÊNCIA

Trata­se de processo de compensação tributária.
Conforme relatado, a lide versa acerca do crédito utilizado na DCOMP objeto
dos autos.
Ou seja: a contribuinte alega que o crédito pleiteado de R$ 10.213,46 ­
original ­ decorre do pagamento indevido do IRPJ no valor de R$ 22.128,15, PA 30/09/2007,
código de receita 0220, data de arrecadação 31/10/2007.
O despacho decisório indeferiu o crédito, pois o pagamento estava
inteiramente vinculado, alocado, consumido pelo débito confessado na DCTF do próprio
período de apuração.
A decisão recorrida, também, não reconheceu o crédito, pois:
a) o pagamento/recolhimento está vinculado integralmente ao débito do IRPJ do
referido PA confessado na respectiva DCTF, inexistindo crédito disponível para extinção, por
compensação, do débito informado/confessado na DCOMP;
b) que a juntada da DCTF retificadora, por ocasião da manifestação de
inconformidade, não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito pleiteado, pois a
transmissão da DCTF retificadora, excluindo o débito confessado na DCTF primitiva, deu­se
posteriormente à ciência do despacho decisório;
c) que a transmissão da DCTF retificadora reduzindo ou excluindo débito do
imposto de R$ R$ 22.128,15, PA 30/09/2007, para valor R$ 0,00, após ciência do despacho
decisório, requer a comprovação do alegado erro de fato no preenchimento da DCTF
primitiva, à luz da escrituração contábil/fiscal (CTN, art. 147, § 1o).

Como visto, as decisões anteriores nestes autos denegaram o crédito
pleiteado.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte, quando da
apresentação do recurso, juntou alguns documentos, mas insuficientes para comprovação do
alegado crédito, então na sessão de 03/02/20105 o julgamento foi convertido em diligência,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 240

11
conforme Resolução no 1802­000.613 – 2a Turma Especial (e­fls. 129/136) para
complementação de provas.
Realizada a diligência fiscal, conforme Relatório de Diligência (e­fls.
216/218), restou confirmada a existência do crédito reclamado pela recorrente, cujo resultado
adoto , in verbis:

(...)
05. Visando trazer aos autos os elementos necessários que
pudessem atender à diligência solicitada (item “e”), consultou­
se o sistema interno da RFB – SIEF ­ Documentos de
Arrecadação com o intuito de buscar a confirmação do
pagamento realizado em 31/10/2007, código de receita: 0220, no
valor de R$ 22.128,15, e pelas telas anexadas aos autos (e­fl.
149) verifica­se a realização do mesmo.
06. Da mesma forma, em atendimentos aos itens “c” e “d” da
diligência, foi juntada cópia da DIPJ 2008 – ano­calendário
2007 (e­fls. 150 a 193), e, também, cópia da DCTF ORIGINAL
do PA 3o Trimestre/2007, data de recepção: 04/04/2008, vide e­
fls. 194 a 197.
07. Em atendimento aos itens “a” e “b”, foi feita a Intimação
Saort no 173/2017, em 07/04/2017, vide e­fl. 147, da qual tomou
ciência em 17/04/2017, conforme Aviso de Recebimento –AR, à
e­fl. 148, intimando que o interessado atendesse, comprovando o
que foi solicitado, aos referidos itens.
08. Em 28/04/2017, tempestivamente, o interessado apresentou
os documentos para atendimento da referida Intimação. Dentre
os documentos apresentados, o mais relevante é o LALUR –Livro
de Apuração do Lucro Real, vide e­fls. 198 a 213. Por meio
desse Livro, verifica­se que no 3o Trimestre de 2007 a
interessada apurou prejuízo contábil, no valor de R$ 145.990,60,
vide e­fl. 205, e, consequentemente, o Imposto de Renda sobre o
Lucro Real foi zero (e­fl. 207). Tais valores lançados no LALUR
correspondem aos valores declarados na DIPJ 2008 ­ ano­
calendário 2007: Prejuízo Contábil de R$ 145.990,60 declarado
na Ficha 09A (Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral),
vide e­fl. 174, e Imposto de Renda a Pagar igual a zero
declarado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral), vide e­fl. 177. Dessa forma, verifica­
se uma coerência entre os valores escriturados no LALUR e os
valores declarados em DIPJ.
09. Observou­se, também, a data de entrega da DIPJ 2008 ­ ano­
calendário 2007, que foi em 30/06/2008, portanto dentro do
prazo, salientando que a mesma não foi objeto de retificação,
vide e­fl. 46. Dessa forma, a entrega dessa DIPJ ocorreu
anteriormente à data de transmissão da Declaração de
Compensação no 21083.51026.250509.1.3.04­3210 (e­fls. 02/06),
que é o objeto do presente processo, ocorrida em 25/05/2009.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 241

12
10. Nessa mesma esteira, verificou­se as datas dos Termos de
Abertura e Encerramento do LALUR ­ Livro de Apuração do
Lucro
Real,
que
foram
01/01/2007
e
31/12/2007,
respectivamente.
11. Conforme comentado na Resolução no 1802­000.613 (e­fl.
135), a recorrente juntou aos autos cópias de folhas do Livro
Diário (e­fls. 113/115), e, por meio dos registros constantes
dessas folhas, verificou­se que foi escriturado corretamente o
valor do IRPJ A COMPENSAR (R$ 22.128,15) na conta
respectiva, demonstrando a intenção da empresa de recuperar o
pagamento realizado em 31/10/2007, no valor de R$ 22.128,15,
referente ao IRPJ do 3o Trimestre de 2007, vide e­fl. 115.
Verificou­se, também, que foi feito o lançamento do referido
pagamento no Banco Real, Agência: 0206, em Miguel Pereira
(e­fl. 113).
12. De acordo com o já relatado no parágrafo 08, a DIPJ 2008 ­
ano­calendário 2007, que refletiu as informações econômico­
fiscais apuradas pela interessada, informou que o IRPJ a Pagar,
referente ao 3o trimestre/2007, foi igual a zero (e­fl. 177),
resultado de um prejuízo contábil de R$ 145.990,60 nesse
trimestre, vide e­fl. 174.
13. Da mesma forma, os valores escriturados no LALUR ­
Livro de Apuração do Lucro Real, vide parágrafo 08,
estão em consonância com os argumentos da interessada
a respeito do pagamento indevido.
14. Apesar da DCTF ORIGINAL do PA 3o Trimestre/2007,
data de recepção: 04/04/2008, vide e­fls. 194 a 197, ter
declarado um débito de IRPJ, código de receita: 0220, referente
ao 3o Trimestre de 2007, no valor de R$ 22.128,15, vide e­fl.
196, verificou­se, à luz da escrituração contábil do interessado,
que esse débito foi igual a zero.
15. Diante do todo exposto nos parágrafos anteriores,
considerando­se os registros contábeis escriturados (Livro
Diário e LALUR ­ Livro de Apuração do Lucro Real), bem
como as informações declaradas na DIPJ 2008 ­ ano­
calendário 2007, resta comprovado que o IRPJ a Pagar,
referente ao 3o trimestre/2007, foi igual a zero, resultado de um
prejuízo contábil de R$ 145.990,60 nesse trimestre.
16. Por fim, conforme solicitação contida no item “f” da
Diligência, vide parágrafo 04, informo que o valor pago (R$
22.128,15), por meio de DARF, em 31/10/2007, está disponível
para restituição, reservado para o presente processo, de forma
que após o julgamento final da presente lide será feita a
operacionalização nos sistemas internos da RFB.
(...)

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10073.901489/2012­81
Acórdão n.o 1401­004.254
S1­C4T1
Fl. 242

13
Assim, restou demonstrada a existência do creditório pleiteado de R$
10.213,46 ­ original ­ decorrente do pagamento indevido do IRPJ no valor de R$ 22.128,15,
PA 30/09/2007, código de receita 0220, data de arrecadação 31/10/2007..
Defere­se, por conseguinte, o referido crédito pleiteado/utilizado na DCOMP
objeto dos presentes autos e homologa­se a compensação tributária.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital